Tribunal: TJBA
Processo: 8006512-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006512-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA

AGRAVADO: GILMARIO DE SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA NOMEAÇÃO E POSSE. VEDAÇÃO À MEDIDA SATISFATIVA CONTRA O PODER PÚBLICO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pela EMBASA contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a imediata nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público (15º lugar para 4 vagas de cota racial), sob alegação de preterição decorrente da contratação de servidores temporários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de medida liminar para nomeação e posse imediata de candidato em concurso público, considerando as vedações legais à satisfatividade da tutela contra a Fazenda Pública e a necessidade de comprovação da preterição.

III. Razões de decidir

3. A legislação vigente veda a concessão de medidas liminares contra atos do Poder Público que esgotem, no todo ou em parte, o objeto da ação, impedindo a antecipação de tutela de natureza satisfativa para nomeação e posse antes do trânsito em julgado.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que autoriza a nomeação imediata refere-se à execução provisória de sentença, não sendo aplicável à fase inicial do processo para concessão de tutela antecipada.

5. A alegação de preterição em razão de contratações temporárias demanda dilação probatória sob o crivo do contraditório para demonstrar a identidade de funções entre o cargo efetivo e os temporários, o que é inviável na via estreita da liminar.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.494/1997, art. 1º; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º.